Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO - CRIME FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto (ID 57096069). Consta da denúncia que, em 06/07/2021, por volta das 09h55, na Quadra 13, Casa 13, São Francisco, São Sebastião/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, dirigiu motocicleta em via pública sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, ao fazer manobras impudentes.

2. Em suas razões recursais (ID 57096084), a defesa alega ausência de provas de que a conduta do réu gerou perigo de dano, sob argumento de que os depoimentos que embasaram a condenação são vagos nesse sentido, além de ser inverossímil a alegação de que ele teria empinado a motocicleta em via pública em velocidade aproximada de 100 Km/h. Contrarrazões e parecer do MPDFT pela manutenção da sentença (IDs 57096087 e 57679098).

3. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente pelo termo circunstanciado n.o 100665-2021 (ID 57095935), bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Em Juízo, o réu confirmou que dirigia sem habilitação e em velocidade elevada (entre 80 Km/h e 100 Km/h por estar atrasado para o trabalho), contudo, negou haver outros veículos ou pedestres nas proximidades no momento dos fatos (ID 57096065). Lado outro, os policiais militares que realizaram a abordagem declaram, de modo uníssono, que avistaram o apelante, durante patrulhamento, manobrando o veículo de modo arriscado (empinando a moto sobre uma das rodas), motivo pelo qual o abordaram e verificaram que não possuía habilitação. Asseveraram, ainda, que os fatos ocorreram nas proximidades de uma igreja e de uma escola, locais com grande fluxo de pedestres, e que o réu estava em velocidade elevada, pois tiveram que acelerar bastante para alcançá-lo (ID 57096063 e ID 57096064).

4. Desse modo, as circunstâncias restam incontroversas tanto pelo termo circunstanciado, quanto pela prova oral produzida, bem como a ausência de habilitação do réu na data dos fatos, motivo pelo qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico para embasar a condenação.

5. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada, em via pública com pedestres próximos), pois não se trata de crime material, mas formal.

6. Quanto à dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal de 6 meses de detenção na primeira etapa, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras. Na segunda etapa, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena restou inalterada, ante a impossibilidade de fixá-la abaixo do mínimo legal nesta fase (Súmula 231/STJ). Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda foi definitivamente fixada nesse patamar. Devidamente fixado o regime aberto para cumprimento da pena e substituída por uma pena restritiva de direitos (arts. 33, § 2o, “c” e 44 do CP).

7. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.